Tribunal: CARF
Processo: 19515.720666/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720666/2014-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.467 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Embargante
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE SÃO PAULO - DERAT
Interessado
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO.
Acolhem-se os embargos, para a devida correção do Acórdão Embargado, com
efeitos infringentes, quanto este aponta erro, devido a lapso manifesto, que
altera o resultado da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 9202-008.256, de
23/10/2019, sem efeitos infringentes, corrigir o voto quanto aos períodos objeto de homologação
tácita.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos pela Unidade Preparadora -
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA DE SÃO PAULO – DERAT - em face do Acórdão no 9202-008.256, proferido
na Sessão de 23 de outubro de 2019, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720666/2014-10
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.467 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720666/2014-10

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Especial da Empresa Brasileira de Serviços Gerais Ltda., apenas quanto à
homologação tácita da compensação, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que conhecerem
integralmente do recurso. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam
em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho,
Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram
provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do responsável solidário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Por absoluta ausência de interesse recursal, não se conhece de recurso especial que se
propõe a discutir determinada matéria, quando decisão anterior extinguiu o crédito
tributário que seria atingido pela decisão do recurso especial.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Passados cinco anos do pedido de compensação, desde que convertido em declaração de
compensação, nos termos dos parágrafos 4o e 5o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada, respectivamente, pelo artigo 49 da Lei no 10.637/02 e artigo 17 da Lei no
10.833/03, perde o Fisco o direito de não homologar a compensação, verificando-se a
definitiva extinção do crédito tributário compensado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
LANÇADORA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Compete à autoridade lançadora identificar os sujeitos passivos da obrigação tributária,
inclusive os responsáveis solidários.
Aponta a embargante erro devido a lapso manifesto/contradição caracterizado pela
indicação errada no voto condutor do julgado do período alcançado pelo provimento parcial do
recurso. Sustenta que, embora o voto mencione que o lançamento refere-se ao período de
apuração de 02/2009 a 05/2009, este de fato refere-se ao período de 01/2009 a 04/2009, e
questiona se a exclusão do crédito tributário referir-se-ia às GFIP do período de 02/2009 a
05/2009 ou às GFIP entregues em 02/2009 a 05/2009, e que se referem ao período de apuração
01/2009 a 04/2009.
É o relatório

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Verifico, de plano, que o vício apontado pela embargante caracteriza-se por erro
devido a lapso manifesto, erro esse quanto à indicação correta do período alcançado pela
decisão. É que, conforme apontado pela embargante, de fato, a decisão refere-se aos período de
apuração correspondentes às GFIP entregues entre 02/2009 a 05/2009, conforme foi pedido no
recurso e não aos períodos de apuração entre 02/2009 a 05/2009.
Para maior clareza, reproduzo a seguir trecho da peça recursal que esclarece este
ponto:
Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.467 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720666/2014-10

Sendo assim, as compensações realizadas e informadas via GFIP entre os dias 04 de
fevereiro e 05 de maio de 2009 foram homologadas tacitamente, tendo em vista que
foram declaradas pela Recorrente há mais de 05 (cinco) anos sem a devida
manifestação da Recorrida. (Destaque do original)
Veja-se que, conforme destacado pela embargante, a conclusão e o dispositivo do
acórdão referem-se, erroneamente, às competências 02/2009 a 05/2009. Ora, pela própria
fundamentação do acórdão, de que o prazo de homologação é de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração, o termo de referência deveria ser a data da entrega da declaração e
não o período de apuração, conforme, aliás, foi solicitado no recurso.
Acolho, pois, os embargos, sem efeitos infringentes, para alterar a conclusão do
voto condutor do julgado para “conheço parcialmente do recurso interposto pela Empresa
Brasileira de Serviços Gerais Ltda., apenas quanto à matéria “a” e, no mérito, dou-lhe
provimento, para reconhecer a homologação tácita das compensações informadas nas GFIP’s
entregues de 02/2009 a 05/2009, correspondentes aos períodos de apuração 01/2009 a 04/2009, e
conhecer do recurso interposto por, Wagner Martins, indicado como responsável solidário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital